Tribunal: STF
Processo: RE 167118
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO À CERTIDÃO (ART. 5º, XXXIV, 
   ALÍNEA "B", DA CONSTITUIÇÃO). SUPOSTA PERDA DE OBJETO DO MANDADO DE 
   SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA. 
No caso concreto, o fato de não ter sido 
   ajuizada a ação contra o resultado do concurso público não acarreta 
   a perda de objeto do mandado de segurança impetrado para assegurar o 
   exercício do direito à certidão. 
A existência de interesse 
   legítimo basta para autorizar o fornecimento de certidão pelo Poder 
   Público. Precedente: RE 472.489-AgR, rel. min. Celso de Mello, 
   Segunda Turma. 
Agravo regimental improvido.